Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-78.1999.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000482-78.1999.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ELTON VINICIUS FORMIIGHIERI (AGRAVANTE), ELIDIA BARBIERI FORMIGHIERI - CPF: 869.664.641-04 (AGRAVANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0000482-78.1999.8.11.0008

AGRAVANTE: ELTON VINICIUS FORMIIGHIER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACOLHIMENTO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão monocrática baseou-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.”

(STJ - AgInt no AREsp 1180127/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente/agravado
para reformar a sentença proferida no tocante à verba de sucumbência, a qual foi
proferida com amparo na jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0000482-78.1999.8.11.0008

AGRAVANTE: ELTON VINICIUS FORMIIGHIER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELTON VINICIUS FORMIIGHIER

contra a decisão monocrática proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a execução foi extinta por culpa do banco agravado, visto que não cumpriu os atos que lhe competia, qual seja, a promoção do regular andamento do feito, motivo pelo que deve arcar com o pagamento das verbas de sucumbência.

Alega que a decisão recorrida é
extra petita
, porque no recurso de apelação o agravado/apelante não postulou pela condenação do ora agravante/apelado
“[...]
NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEQUER, PUGNA POR REVERSÃO DO JULGADO [...]”.
(Sic. ID nº 77578989 - pág. 21)

No mais, discorre de forma exaustiva quanto aos trâmites processuais do feito executivo; da suposta desídia e má-fé do agravado quanto à pratica dos atos lhe incumbiam e, ao final, requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 80876492 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0000482-78.1999.8.11.0008

AGRAVANTE: ELTON VINICIUS FORMIIGHIER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ELTON VINICIUS FORMIIGHIER
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu provimento
monocrático ao recurso de apelação interposto pelo agravado
BANCO DO BRASIL S/A
na Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra o ora agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente da Cédula de Crédito Rural nº 83200006, extinguindo a Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
ELTON VINICIUS FORMIIGHIER
, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

No mais,
condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que não cabe sua condenação na verba de sucumbência, posto que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução e, portanto, cabe a este tal ônus, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida no tocante a este tópico.

Contrarrazões no ID nº 72291585, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Por se tratar de matéria cujo entendimento encontra-se consolidado neste Tribunal de Justiça e no STJ, passo ao julgamento monocrático.

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
0000482-78.1999.8.11.0008
em face do executado
ELTON VINICIUS FORMIIGHIER
, visando o recebimento da importância de R$ 7.627,07, oriunda da
Cédula Rural Pignoratícia nº 83200006, firmada entre as partes em 26/01/1998 (ID nº 72291512).

Verifica-se também que no decorrer da ação, o executado/apelado compareceu espontaneamente nos autos, opondo incidente de Exceção de Pré-Executividade (ID nº 72291568), ocasião em que alegou a prescrição intercorrente do título, posto que o feito se encontrava suspenso há mais de doze (12) anos, bem como requereu a condenação do exequente em razão de suposta adulteração da Cédula.

Decidindo o incidente, o Juízo a quo
acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição intercorrente da Cédula de Crédito Rural nº 83200006, extinguindo a Execução de Título Extrajudicial, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

No mais,
condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00.

Inconformado, recorreu o banco exequente, quanto a sua condenação nas verbas de sucumbência.

Pois bem.

Como é cediço, o princípio da
sucumbência
consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução do litigio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Especificamente na hipótese de pronúncia de
prescrição
intercorrente, tem-se a formação de título executivo inadimplido que tornou necessária a propositura da ação de execução.

Trata-se de conduta inequivocamente atribuída ao devedor que descumpriu a obrigação contida em título executivo, dando causa à propositura da ação para a satisfação do crédito pelo credor.

Neste particular, a jurisprudência do STJ reitera o entendimento de que o devedor inadimplente não pode ser beneficiado de sua conduta descumpridora da obrigação, devendo prevalecer o resguardo da boa-fé objetiva, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal e dos demais Tribunais pátrios.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”
(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 0000233-10.1997.8.11.0005, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão limita-se ao prazo previsto no § 1º do art. 921, que (no caso dos autos) é de um ano, período em que o exequente precisava ter diligenciado para localizar bens penhoráveis, a fim de evitar o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do art. 921, § 4º, do CPC/2015.

Pedido de penhora on line após o decurso do prazo prescricional.

Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes – Prazo prescricional da cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária– Decisão reformada – Execução extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Sucumbência atribuída ao executado agravante por força da aplicação do princípio da causalidade.

Condenação do executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido. ”
(TJMT – RAI Nº 10050700320208110000, REL DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de atribuir a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. ”
(TJGO – RAC Nº 00888406719968090044 FORMOSA, Rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇAÕ INTERCORRENTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DIREITO DE RECORRER - ABUSO - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCARACTERIZAÇÃO. O devedor não pode ser beneficiado com sua reprovável conduta de descumprimento da obrigação versada em título executivo, não sendo possível onerar ainda mais a situação do credor na hipótese de prescrição intercorrente pronunciada, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para os ônus de sucumbência. O exercício do direito de recorrer desprovido de abuso não configura litigância de má-fé. ”
(TJMG – RAC Nº 10145120320984001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DOS CAUSÍDICOS DO EXECUTADO PREJUDICADO. Incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. ”
(TJMS – RAC Nº 01010048120088120037, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

Destarte, em observância ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência, o executado/apelado deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento
monocrático ao recurso para reformar a sentença recorrida no tocante à verba de sucumbência, para condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

P.I.C.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(ID nº 74331480)

Pois bem
.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, afigura-se totalmente descabida a alegação do agravante de que a
“[...] DECISÃO OBJURGADA É EXTRA PETITA PORQUE O BANCO EXEQUENTE/AGRAVADO, NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO POSTULOU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVADO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEQUER, PUGNA POR REVERSÃO DO JULGADO [...]. ”
(Sic. ID nº 77578989 - Pág. 21)

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação constantes do ID nº 72291583, para se constatar que o banco apelante é claríssimo ao requerer que
“[...]
a apelada seja condenada em custas e honorários de sucumbência e de acordo com os entendimentos do STJ, com base principalmente no princípio da causalidade [...]”.
(Sic. ID nº 72291583 - pág. 3)

Ainda:
“[...] ISTO POSTO, requer seja recebida a presente apelação para cassar a r. sentença — alterando no ponto das custas e honorários advocatícios [...]”.
(Sic. ID nº 72291584 - Pág. 2)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante comprovado qualquer violação e ou ofensa a princípios constitucionais ou dispositivos de leis a ensejar a reforma da decisão monocrática recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono julgados recentíssimos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”

(TJMT RAC Nº 0000250-61.1995.8.11.0055, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS CO-EXECUTADOS – ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE APELO – DECISÃO QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DESÍDIA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O reconhecimento da prescrição demanda a configuração de efetiva inércia da parte interessada, que deixa de adotar medidas úteis que lhe competem para assegurar o desdobramento processual, cabendo, pois, a decretação da prescrição por demora na citação dos executados, mas tal não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. ”
(TJMT – RAC Nº 0007503-08.2008.8.11.0003, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 12/02/2021)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021